Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009321-98.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA
RECORRIDO(S): CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56762466) interposto por ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO e RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 54947482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO – DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.
Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009321-98.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 26/08/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão que julgou concluído o processo de inventário, determinando a expedição de formal de partilha nos termos do acordo firmado entre as partes.
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação aos artigos 294, 300 e 311 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teriam demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão recorrida.
Sustentam, ainda, contrariedade aos artigos 1.829, I e 1.831, do Código Civil, sob a assertiva de que não teriam sido observados direitos dos herdeiros. Ponderam que seria imperiosa a suspensão da expedição do formal de partilha, tendo em vista supostas irregularidades no acordo firmado no bojo do processo de inventário, tais como erro na descrição de imóvel; confusão entre bens particulares e comuns; excesso de meação, que teria atingido o quinhão dos Recorrentes; sonegação de bens; dívidas pendentes, incluindo débito com a Fazenda Pública; quebra de acordo; impraticabilidade do ajuste; violação ao direito real de habitação e, sobretudo, a ausência de anuência de herdeira tardiamente reconhecida, que não participou dos ajustes.
Apontam, outrossim, ofensa ao artigo 644 do CPC, em que alegam a impossibilidade de modificação, de ofício, do rito do inventário para arrolamento sumário, tendo em vista o valor e complexidade das discussões.
Afirmam, ainda, que restaram comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, motivo pelo qual deve ser concedida a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 299 do CPC, a fim de impedir a expedição do formal de partilha. Esclarecem que “faz-se necessário o deferimento da tutela provisória incidental, pois em meio ao trâmite do processo de inventário diversos vícios estão comprovados e uma nova herdeira teve o seu direito de participar da herança assegurado pelo Poder Judiciário. Neste caso é indispensável e urgente a suspensão do inventário para que os vícios sejam esclarecidos e sanados e para que a herdeira excluída possa participar do processo.” (id. 56762466 – p. 4).
Recurso tempestivo (id. 57250990) e devidamente preparado (id. 57287488).
Contrarrazões de Sebastião Nogueira Neto e Claudemir Carlos Nogueira Junior no id. 61012485; de Eliana de Fátima Nogueira no id. 60033460 e de Thereza Apparecida Corrente no id. 59856957. Sem contrarrazões dos demais Recorridos (id. 61835453).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 294, 300 e 311 do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam que teriam demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Contudo, a análise da referida controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.829, I e 1.831, do Código Civil, ao argumento de que seria imperiosa a suspensão da expedição do formal de partilha, tendo em vista supostas irregularidades no acordo firmado no bojo do processo de inventário, o qual não teria observado direitos de alguns herdeiros.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 50454951):
“No caso dos autos, as questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo (fls. 6499/6504), dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o disposto no art. 612 do CPC.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que as irregularidades apontadas demandariam dilação probatória, inviável no processo de inventário, de modo que as questões devem ser debatidas em ação própria.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 644 do CPC, em que se alega a impossibilidade de modificação, de ofício, do rito do inventário para arrolamento sumário, tendo em vista o valor e complexidade das discussões, a referida matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do pedido de deferimento de tutela provisória de urgência
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando emerge dele algum comando.
Por outro lado, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que este Sodalício apenas manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que considerou concluído o inventário e determinou a expedição do formal de partilha nos exatos termos do acordo homologado anteriormente, de modo que a alteração da conclusão acima demandaria a concessão de tutela antecipada recursal, conforme requerido pelos Recorrentes.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de deferimento de tutela provisória de urgência, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Ademais, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII